Tribunal: STF
Processo: RE 633441
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CPMF. EC 42/2003. REGRAS DA ANTERIORIDADE E DA VACATIO LEGIS. VIOLAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS.



    Segundo orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 566.032, a EC 42/2003 prorrogou a cobrança da CPMF calculada à alíquota de 0,38%, sem implicar aumento ou recriação do tributo. Por tal razão, era-lhe inaplicável a regra da anterioridade de noventa dias, “nonagesimal”, “especial” ou “noventena”.



    Pelas mesmas razões, isto é, a não caracterização de ruptura de regime jurídico fomentador de justa expectativa à redução do tributo, também é inaplicável à cobrança do tributo o prazo de vacatio legis previsto na Lei de Introdução ao Código Civil – LICC.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.